Tribunal: TJBA
Processo: 8019775-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019775-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO SOUZA FACTUM

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

APELADO: TATIANA SANT ANA TORREAO FERREIRA

Advogado(s)
:
ANGELO JOSE DE SOUZA MATOS FILHO, JOAO LUIS TORREAO FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS.
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
PARTICIPAÇÃO NA CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA.

COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
MERO INCONFORMISMO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS.
EMBARGOS REJEITADOS.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes, tendo o órgão julgador decidido os pontos postos em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. A leitura atenta do V. Acórdão é suficiente para esclarecer que inexistem omissões.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada com o objetivo de condenar a parte ré ao pagamento de comissão de corretagem no valor de R$ 103.750,00, pela suposta intermediação na venda de imóvel.

Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou improcedente o pedido.

Apelação interposta pelo autor, arguindo cerceamento de defesa e alegando ter promovido a aproximação entre as partes.

Acórdão da Turma julgadora negou provimento ao recurso, entendendo pela inexistência de intermediação eficaz e afastando o direito à comissão.

Interposição de embargos de declaração pelo autor, apontando omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da aplicação do art. 435 do CPC quanto à juntada de documentos destinados a contrapor depoimento testemunhal; (ii) saber se há contradição entre o indeferimento de produção de provas e a utilização de depoimentos na fundamentação; (iii) saber se houve contradição entre o reconhecimento da prestação de serviços de corretagem e a negativa do direito à comissão; (iv) saber se houve omissão na análise do conteúdo probatório das mensagens e áudios de WhatsApp; (v) saber se há omissão quanto à aplicabilidade do art. 727 do Código Civil; (vi) saber se há omissão quanto à tese de conluio e enriquecimento sem causa; (vii) saber se há omissões passíveis de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos preenchem os pressupostos recursais, mas não se constatam os vícios alegados.

O Acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a com base na suficiência das provas constantes dos autos, conforme art. 355, I, do CPC.

A juntada de documentos foi indeferida com base na ausência de observância ao art. 435 do CPC, sendo tal questão enfrentada no voto embargado.

Quanto à aplicabilidade do art. 727 do Código Civil, a fundamentação rejeitou implicitamente a tese de que a venda decorreu da mediação do autor, entendendo que houve ruptura do nexo causal em razão de negociação direta entre as partes.

A alegação de omissão sobre o conteúdo das mensagens e áudios foi rejeitada, pois o Acórdão considerou o conjunto probatório insuficiente para demonstrar intermediação eficaz.

As teses de contradição interna e conluio foram afastadas diante da inexistência de participação determinante do autor na conclusão do negócio e da legitimidade da negociação direta entre as partes, dada a ausência de cláusula de exclusividade.

Ressaltou-se que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ confirma que embargos não são cabíveis para rediscutir matéria decidida: “Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso” (STJ - EDcl no REsp 1392245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/02/2020).

Por fim, registrou-se que, para fins de prequestionamento, é suficiente a manifestação sobre as teses jurídicas, ainda que não mencionados expressamente os dispositivos legais, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração, cuja função é meramente integrativa, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal com pretensão infringente.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025, 355, I, 435.

Código Civil, arts. 725, 727.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp 1392245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação
nº
8019775-75.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, embargante
LUIZ ALBERTO SOUZA FACTUM
e embargad
a

TATIANA SANTANA TORREÃO FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII